Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727484-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE ATAIDE FERREIRA APELADO: KILDARE FRANCO RICARTE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcelo de Ataide Ferreira em face da r. sentença (ID 17029731) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Kildare Franco Ricarde, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do Apelo, observei que o Réu/Apelante não havia obtido o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância. Assim, determinei a intimação dele para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, demonstrasse o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 17360661). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 17728623). Como consequência, indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei a intimação do Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) – ID 17882060. No entanto, o prazo transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 18201254). Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator